Tribunal: TJPA
Processo: 0007960-11.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA OUVIDA EM INQUÃRITO POLICIAL CONFIRMADA POR PROVAS EM JUÃZO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vÃtima, mesmo que prestada durante o inquÃ©rito, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o, quando associada aos demais meios de prova obtidos sob o crivo do contraditÃ3rio. Precedente. 2. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisÃ£o em flagrante do acusado na posse da res furtiva, bem como diante do reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a tese de fragilidade probatÃ3ria, que restou dissociada dos outros meios de prova. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007960-11.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)
APELANTE: MAYLTON BRUNO SILVA DA COSTA - Def. Público Thais Vilhena
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADA POR PROVAS EM JUÍZO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, mesmo que prestada durante o inquérito, quando segura e coesa, conduz a condenação, quando associada aos demais meios de prova obtidos sob o crivo do contraditório. Precedente.
2. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante do acusado na posse da
res furtiva
, bem como diante do reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, não há que se acolher a tese de fragilidade probatória, que restou dissociada dos outros meios de prova.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito a vinte e cinco do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
MAYLTON BRUNO SILVA DA COSTA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pelo delito definido no art. 157,
caput
, do Código Penal (crime de roubo simples), ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na sentença que:
¿(...) no dia 31/03/2017, por volta de 10h40min, a vítima Flaviane Priscila Peniche dos Santos estava estacionada com sua motocicleta, marca/modelo HONDA BIZ, placa OTX - 4555, cor rosa, na Rua D, próximo à empresa FLY, bairro do Maracacuera, Distrito de Icoaraci, quando o réu se aproximou e anunciou o assalto, passando a ameaçá-la de morte, simulando estar armado. Diante dos fatos, a vítima entregou sua moto ao Acusado, o qual empreendeu fuga no sentido Icoaraci/Outeiro.
Logo em seguida, a vítima seguiu o réu e na barreira policial do Distrito do Outeiro comunicou aos policiais a ocorrência do respectivo roubo. Pouco depois, os agentes da lei, após perseguição, conseguiram capturar o Acusado e o conduziu à S. U. de Icoaraci para as devidas providências legais.¿

A denúncia foi recebida (fl. 10) e, após regular instrução, julgada procedente e o réu condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 43/46), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 56/58), pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de fragilidade probatória.

Em contrarrazões (fls. 60/62), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo
¿
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação,
devendo
a sentença ser mantida em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos
.¿
(textuais) (fls. 70/72).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 27 de junho de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

Entende a defesa, que o réu Maylton Bruno Silva da Costa deve ser absolvido ante a fragilidade probatória, sob a alegação de que inexiste testemunha ocular do crime, o que inviabiliza a condenação.

Sem razão à defesa.

Analisando detidamente os presentes autos, constato que a materialidade e autoria encontram-se patentemente comprovadas através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto à fl. 22, do IPL, bem como pelo auto de entrega à fl. 23, do IPL, e ainda, pela prova testemunhal.

No ponto, a vítima
Flaviane Priscila Peniche dos Santos
declarou perante a autoridade policial:
"Que por volta de 10:40h estacionou o veículo motocicleta Biz de cor rosa, placa OTX 4555, quando foi abordada pelo indiciado que, fazendo gestos que estava armado proferiu textuais à vítima: `desce da moto, senão te dou um tiro na tua cabeça¿; que a vítima prontamente obedeceu, entregando o veículo ao indiciado; que saiu em disparada tomando rumo sentido lcoaraci/Outeiro; Que a vítima seguiu o indiciado e ao passar pela barreira policial que existe na estrada de Outeiro, acionou o policial que fez a apreensão do indiciado e o conduziu até a Seccional de lcoaraci."

Deveras, é certo que as provas obtidas extrajudicialmente apenas possuem validade quando corroboradas por outras obtidas na fase judicial, como no caso.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público
PM José Ricardo Lomba da Silva
declarou perante este juízo:
"Que estava lá na Barreira delta um e foi recebida a denúncia que ele tinha furtado essa moto lá na área de Icoaraci. A vítima chegou lá e no trajeto, na viatura, nós o abordamos ainda com o veículo; que não estava de capacete; que a vítima foi na viatura, localizamos e fizemos a detenção dele e conduzimos para a Seccional; que a vítima não teve nenhuma dúvida, reconheceu o acusado e a moto; que na revista pessoal não foi encontrado nada; que foi a primeira vez que viu o denunciado; que o denunciado disse que estava passando necessidade."

Corroborado as provas já aqui demonstradas, cabe ainda lembrar que o réu foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
(conforme o auto de apresentação e apreensão)
,
o que demonstra, ainda mais, a autoria delitiva.

Nesse contexto, contrariamente ao alegado pela defesa, é induvidosa a prática do crime e a autoria do delito atribuída ao réu, ora apelante, não havendo, no presente, qualquer elemento capaz de minar a credibilidade probatória das provas obtidas na fase extrajudicial porque findaram confirmadas sob o crivo do contraditório pelo depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do réu.

Sobre a validade das declarações da vítima prestadas na fase de inquérito, quando validada por provas obtidas mediante o crivo do contraditório, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA OCULAR QUE VIU O RECORRENTE DENTRO DO AUTOMÓVEL FURTANDO O SOM AUTOMOTIVO. PROVAS INDICIÁRIAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
I. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, existem nos autos elementos de convicção da autoria e materialidade do crime. Durante o inquérito policial, a vítima confirmou a versão da acusação e alegou que se deparou com populares agredindo o apelante, o qual tinha tentado subtrair o CD player de seu carro. Por sua vez, a testemunha ocular Yuri Gouveia Paiva declarou que estava na companhia de seu amigo de nome Cristian e que ao chegar em casa depois de um evento festivo, se deparou com o recorrente retirando o som automotivo do carro de sua genitora, o qual estava estacionado em frente à sua casa. Ouvido em juízo, a testemunha Cristian Serra Batista declarou que na madrugada do dia 15/11/11 retornava de uma festa, na companhia de Yuri Gouveia Paiva, e se deparou com o apelante dentro do carro da vítima furtando o som automotivo, ocasião em que populares passaram a agredir o réu, que acabou preso no hospital. Na hipótese a prova indiciária foi amplamente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo, de modo que o conjunto probatório, do qual faz parte o depoimento indiciário da vítima, é harmônico entre si e se mostra apto a ensejar a prolação do édito condenatório. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes; (...)
II.(...)Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime; (2020.01677723-25, 213.680, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 18/08/2020, Publicado em 18/08/2020)

Portanto, entendo que não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações da defesa do réu, podendo estas serem afastadas, conforme ressaltado pelo Ministério Público, em seu primoroso parecer: ¿
Assim sendo, apesar da hercúlea tentativa da defesa de que a prevaleça a tese de absolvição, a pretensão não merece prosperar, diante dos elementos probantes trazidos aos autos, suficientes e convincentes quanto à existência do crime e de sua autoria, não restando dúvidas que a conduta bem se amolda ao tipo penal que lhe foi imputado.¿

De outra banda, ressalto que, além de não haver qualquer contradição nas declarações da vítima e testemunha policial, a defesa e o réu não trouxeram aos autos quaisquer indícios de que os testemunhos teriam interesse em lhe prejudicar, agindo de má-fé ao imputar-lhe a prática do crime de roubo.

Dessa forma, sendo possível extrair do conjunto probatório a certeza necessária da autoria do apelante no crime, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou incidência do princípio do in dubio pro réu.

Assim, deve ser confirmada a condenação do apelante pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 25 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator